Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703362-68.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: HELGA AMELIA ALVES DO REGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a documentação juntada aos autos, o contrato de seguro foi firmado entre a autora e a BB Seguros, do mesmo grupo do Banco do Brasil S.A, sendo parte legítima para ocupar o polo passivo da demanda. 2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos de seguro em geral, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora”. (REsp 1.970.111/MG, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Órgão julgador: Terceira Turma, Data do julgamento 15.03.2022, Data da Publicação: 30.3.2022). 2.1. Na espécie em exame, entre a resposta negativa da seguradora e o ajuizamento da demanda, não decorreu o prazo previsto no artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil. 3. No caso, o laudo pericial concluiu que a incapacidade total e permanente da autora decorre tanto de acidente quanto de doenças, tendo a apólice contratada previsto indenização para a hipótese de invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA. 4. O valor devido a título de indenização por invalidez permanente por acidente é o previsto no endosso do contrato de seguro de vida firmado entre as partes. 5. Apelação interposta pela Ré não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil, asseverando que a invalidez da recorrida não se enquadraria no conceito de acidente pessoal, mas sim doença laborativa, razão pela qual se trataria de risco excluído da cobertura de IPA (Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A conclusão do Laudo Pericial Id. 50977784 não deixa dúvidas de que a incapacidade total e permanente da Apelada decorre tanto de acidente quanto de doenças. Lado outro, o Quesito n. 36 da Autora deixa claro que, de acordo com a apólice do seguro contratado, a pericianda tem direito à cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente (Id. 50977784 – pág. 11-12), o que esclarece e subsume as patologias da Autora à cobertura contratada com a Apelante. Ao contrário do que alega, não falta cobertura securitária, visto a expressa previsão contratual de indenização para a hipótese de invalidez permanente total ou parcial por acidente, conforme apólice acostada ao Id. 50977636. Assim, estão comprovados a invalidez da Apelada e o nexo de causalidade entre o acidente e a doença incapacitante (ID 57305443 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024